Tribunal: TJPA
Processo: 0004067-91.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004067-91.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS DE PAVIMENTACAO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de JCS — Construção Civil e Obras de Pavimentação ELRELI ME – EPP, reformando sentença de primeiro grau que havia acolhido embargos à execução apresentados pelo Município. A decisão recorrida considerou intempestivos os embargos à execução, apresentados fora do prazo legal de 15 dias úteis previsto no CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar de ofício matéria de ordem pública, como alegação de fraude no título executivo, em embargos à execução intempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a intempestividade dos embargos à execução impede a análise de mérito, inclusive de matérias de ordem pública.

4. A aplicação das normas processuais prevalece, ainda que exista alegação de matéria de ordem pública, não afastando a decadência do direito de defesa por meio de embargos intempestivos.

5. Inexistência de erro material nos autos que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a apreciação de matéria de ordem pública em embargos à execução intempestivos, prevalecendo a preclusão temporal nos termos do art. 918, I, do CPC/2015."

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 918, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10232130004020001 MG, Rel. Corrêa Junior, j. 11/06/2017; TJ-PA - APL: 00715049320158140028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática proferida por este relator na qual dei provimento ao recurso de apelação interposto por JCS — Construção Civil e Obras de Pavimentação ELRELI ME – EPP, reformando a sentença de primeiro grau que havia acolhido os embargos à execução apresentados pelo Município.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
argumentando inicialmente, que que houve erro material na sentença de primeiro grau e que a matéria de ordem pública, como a fraude no título executivo, deveria ser apreciada mesmo diante da intempestividade dos embargos.

Alega que a execução se baseia em título que carece de certeza e exigibilidade, uma vez que o próprio recorrido afirmou que os valores em questão foram pagos a um representante que, supostamente, cometeu fraude.

Afirma que, mesmo reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, a matéria de ordem pública suscitada deve ser apreciada, inclusive de ofício, pelo juízo.

Ante o exposto
, requer a reforma da decisão monocrática para manter a sentença de primeiro grau, que declarou nula a execução em razão da inadequação da via eleita.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
17880114
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Inicialmente, é relevante destacar que os embargos à execução foram interpostos fora do prazo legal. Conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de embargos à execução é de 15 dias úteis, contado a partir da data de juntada aos autos da citação. Observou-se nos autos que o Município foi citado em 23/11/2017, e os embargos foram apresentados apenas em 27/03/2018, portanto, após o prazo legal, configurando a intempestividade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a intempestividade dos embargos impede a análise das questões de mérito neles suscitadas. Além disso, a certidão de intempestividade emitida pelo juízo de primeiro grau confirmou esse fato, o que fundamenta o reconhecimento da perda do direito de discutir o mérito dos embargos.

Sobre os argumentos da suposta necessidade de análise de questões de ordem pública. Todavia, apesar da relevância das matérias de ordem pública, estas não afastam a aplicação das normas processuais, inclusive a decadência do direito de defesa por meio de embargos à execução intempestivos.

Nesse sentido, o entendimento predominante nos tribunais é que a questão da intempestividade dos embargos à execução deve prevalecer, mesmo diante de eventuais alegações de matéria de ordem pública, como a inadequação da via eleita ou a suposta existência de fraude. O não acolhimento dos embargos, por serem intempestivos, conduz à manutenção da execução, sem que haja necessidade de análise aprofundada de tais matérias, bem como os autos, não se constata qualquer erro material que pudesse justificar a referida reforma.

Ilustrando a questão colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INTEMPESTIVIDADE DO MANEJO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRETENSÃO DE CONHECIMENTO DOS RECLAMOS AVIADOS EM FUNÇÃO DA LIMITAÇÃO FÁTICA DOS EFEITOS DA REVELIA - DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS JURÍDICOS DEBATIDOS - REJEIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tratando-se de relação jurídica processual distinta da execução, a rejeição dos embargos do devedor em função da extemporaneidade de seu manejo impede o conhecimento das matérias defensivas aduzidas, porquanto fulminada a contenda sem conhecimento de seu mérito. - Distinto o instituto da revelia da intempestividade fundamentadora da sentença atacada, a manutenção da rejeição proferida em primeiro grau é medida que se impõe. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10232130004020001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 11/06/0017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017)

A certidão de Id. 5188702 confirma a intempestividade dos embargos à execução, e, de fato, o Município não refutou essa alegação em suas contrarrazões.

Ainda que se possa alegar a existência de matéria de ordem pública suscitada nos embargos intempestivos, tal questão não tem o condão de superar a preclusão temporal, uma vez que a sua natureza constitutiva, diferentemente das ações comuns do procedimento ordinário, os embargos estão sujeitos ao efeito da intempestividade, que, uma vez constatada enseja a sua rejeição, nos termos do art. 918, inciso I, do CPC/2015:

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTEMPORÂNEO. CONFIGURADO. VÍCIO DA OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1-O Município de Marabá interpôs recurso de apelação contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução e homologou o cálculo da execução encartado na exordial, porquanto intempestivos bem como homologou o cálculo da execução encartado com a exordial. O acórdão embargado julgou desprovido o apelo, mantendo a sentença; 2-Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria; 3-Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão no julgado, por haver deixado de observar questões afetas ao mérito dos embargos do devedor; 4-O argumento do embargante denota clara intenção de rediscutir a razão de decidir do acórdão. Isto porque, à luz do julgado, ressoa claro que se ancorou em fundamentos legais e jurídicos suficientes a justificar a manutenção da sentença que reconheceu a extemporaneidade dos embargos do devedor não adentrando nas questões meritórias nele suscitadas; 5-Considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da lide e que ausente o vício formal apontado, o recurso não deve ser acolhido; 6-Com a entrada em vigor do CPC/2015, a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão, operando-se, no caso, o denominado “prequestionamento ficto”; 7-Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração, inclusive para efeito de prequestionamento face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/11/2019 a 11/11/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 00715049320158140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2019)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/09/2024